Tribunal: TJSP
Processo: 1018461-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO - Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000563000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018461-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FATIMA DOS
SANTOS ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018461-77.2019.8.26.0053 - Voto no 17064
2
VOTO No 17064
Apelação: 1018461-77.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Fátima dos Santos Rocha
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DO TRABALHO - Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 51/52, que julgou
improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação.
Sustenta a apelante que há elementos nos autos que
comprovam sua incapacidade laborativa para o exercício da atividade laboral, em especial
os exames complementares. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r.
sentença e julgar procedente a demanda nos termos da petição inicial.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exerce a função de doméstica desde 05/03/2013, realizando seu labor para Simone
Ornelas Figueiredo, e no dia 12 de dezembro de 2018, sofreu acidente no trajeto do
trabalho para sua casa, quando foi atropelada por uma motocicleta ao atravessar a rua,
vindo a fraturar o hálux esquerdo. Em decorrência do acidente teve reduzida sua
capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do benefício cabível.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 10/12) e
registro de ocorrência BO/PM (fls. 13/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018461-77.2019.8.26.0053 - Voto no 17064
3
A autarquia concedeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença previdenciário, vigente entre 09/01/2019 a 28/02/2019, pelo diagnóstico
de fratura de ossos do metatarso - CID S92 (fls. 45/46).
Realizada perícia médica em Juízo (fls. 33/38), em anamnese
a autora informou ao perito que em 12/12/2018, quando voltava do trabalho foi
atropelada por uma motocicleta e fraturou seu hálix esquerdo. Ficou afastada por dois
meses e retornou na mesma função.
Ao exame físico dos membros inferiores o louvado
constatou, in verbis:
Ausência de atrofias e/ou deformidades;
Marcha sem dificuldades em ambos apoios podálicos;
Equilíbrio adequado;
Força muscular simétrica (fls. 37).
Concluiu o perito que a autora não apresenta incapacidade
laborativa.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo causal
entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da capacidade
laborativa daí decorrente.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua conclusão no
sentido adotado.
Ora, o perito judicial explicou de forma absolutamente clara
que a autora não apresenta nenhuma sequela da fratura do hálux esquerdo, pois o exame
físico mostrou ausência de limitação funcional de seus membros inferiores.
Logo, ficou caracterizado que a apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018461-77.2019.8.26.0053 - Voto no 17064
4
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que
ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator